Tribunal: TJDFT
Processo: 0715105-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE AUTOGESTÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTRUMENTO PARTICULAR. MENSALIDADES. COBRANÇA POR BOLETO BANCÁRIO. INADIMPLÊNCIA. DÍVIDA LIQUIDA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, INCISO I, CC). PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança das mensalidades do plano de saúde inadimplidas pela beneficiária, em razão da prescrição dos débitos cobrados.

2. Não obstante a existência de relação contratual entre as partes, pois trata-se de ação ajuizada pela operadora do plano de saúde em face de beneficiário inadimplente que contratou plano de assistência médico-hospitalar, verifica-se que a ação de cobrança está amparada em contrato de prestação de serviços e boleto de cobrança, que limita o pedido ao valor do documento.

3. Tratando de cobrança de dívida líquida decorrente de instrumento particular escrito, deve ser aplicado o prazo do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

4. No caso, o pedido se refere a cobrança em razão da inadimplência das mensalidades vencidas nos anos de 2013 e 2014 e a ação foi ajuizada em maio de 2020. Sendo o termo inicial do prazo prescricional quinquenal a data de vencimento de cada mensalidade, verifica-se que a pretensão de cobrança foi ajuizada após o decurso do prazo prescricional.

5. Apelação conhecida e desprovida.